Tribunal: TJMT
Processo: 1003130-60.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003130-60.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVANILDO RAMOS VIEIRA - CPF: 206.046.881-72 (APELADO), ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), ALBERTO KAZUNORI KINOSHITA - CPF: 073.979.428-06 (APELADO), SILVERIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 199.564.109-00 (ADVOGADO), ADRIANA GONCALVES PEREIRA NERVO - CPF: 016.710.369-56 (ADVOGADO), GABRIELLE GONCALVES PEREIRA - CPF: 046.773.631-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – ABSOLVIDO O CORRÉU – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A CONDENAÇÃO – ALEGADA A INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E A DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DA CONDUTA ÍMPROBA - IMPROCEDÊNCIA – MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DO ART. 11, I, DA LEI 8.429/92 – ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O STJ compreende que “
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5o, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionado
”

(RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018).

2. Esta Corte tem afirmado que “
O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei no 14.230/2021 (...)
” (N.U 0004657-13.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, publicado no DJE 03/12/2021).

3.
A lei n. 14.230/2021 revogou o inciso primeiro do art. 11 da Lei n. 8.429/92, ao mesmo tempo em que alterou a redação do caput para afastar o caráter exemplificativo antes atribuído ao artigo. Tendo havido revogação do preceito primário da norma sancionadora, resta interditada a pretensão condenatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa manejada pelo Ministério Público em desfavor de
Ivanildo Ramos Vieira e Alberto Kazunori Kinoishita
julgou improcedentes os pedidos formulados em relação ao primeiro e declarou prescrita a pretensão condenatória em relação ao segundo.

Inconformado, o recorrente busca a reforma da decisão, afirmando, em síntese, que a prescrição foi indevidamente reconhecida, visto que teria havido interrupção do prazo, não considerada pelo magistrado; e que o conjunto probante demonstrou efetivamente a prática de ato ímprobo pelos apelados. Pugna, assim, pela formulação do juízo condenatório.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos ou, em caso de condenação, pela fixação da pena em patamares mínimos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

Determinei a intimação das partes para se manifestarem sobre as alterações promovidas pela lei 14.230/2021. O órgão ministerial defendeu a irretroatividade das novas disposições normativas, ao passo que os apelados alegaram a ocorrência de prescrição intercorrente e atipicidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verte dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato
Grosso propôs ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de
Ivanildo Ramos Vieira
e
Alberto Kazunori Kinoishita
.

Consta do caderno processual que:

“(...) em 10/06/2013 foi instaurado o Inquérito Civil no 14/2013, a partir de denúncia protocolada na data de 16/03/2012, informando que o então Secretário Municipal de Governo Ivanildo Ramos Vieira e o Secretário Municipal de Saúde Alberto K. Kinoshita teriam contratado irregularmente serviços de transporte de passageiros da empresa Horizon Tur, de propriedade de Sueli Monteiro e Vanderlei de Lima Palhão, e que, segundo os denunciantes, tal contratação fora entabulada com a aquiescência do então Prefeito de Sinop, Juarez Alves da Costa, juntando aos autos, inclusive, uma cártula de titularidade de Ivanildo Ramos Vieira, a qual foi sustada pelo aludido.

Informa que foi instaurada Sindicância pelo Município de Sinop, visando apurar os fatos noticiados no Inquérito Civil n.o 14/2013”, de modo que “ao prestar declarações, o demandado Ivanildo Ramos Vieira confessa que realizou a contratação da empresa Horizon Tur para prestar o serviço de transporte de pacientes, por meio de contrato verbal, sem observar o procedimento de dispensa de licitação”, e que “o demandado Alberto Kinoshita, ex-Secretário Municipal de Saúde, ao prestar declarações nos autos do Inquérito Civil n.o 14/2013, afirmou que procurou o então Secretário de Governo Ivanildo para providenciar transporte de pacientes para realização de exames em Cuiabá-MT, e que ficou a cargo do mesmo a contratação do serviço.

Estende afirmando que
em relatório final formulado pela Comissão Especial formada pelo Município de Sinop para apurar os fatos denunciados, foi esclarecido que a empresa Horizon Tur já havia sido contratada anteriormente, sem processo licitatório, para prestar serviço de transporte de paciente nas rotas de Sinop/Santa Carmem e Sinop/Colíder, fatos estes confirmados pelo demandado Alberto Kinoshita (fl. 165), concluindo a sindicância que a empresa Horizon Tur foi contratada para efetuar o transporte de pacientes para Cuiabá, sem o devido processo licitatório, fato que já havia ocorrido anteriormente em outras viagens; sugerindo a abertura de Processo Administrativo em desfavor dos demandados Ivanildo Ramos Vieira e Alberto Kinoshita
.

Acrescenta que foi instaurado Processo Administrativo em desfavor dos demandados, visando apurar os fatos narrados, consubstanciados na contratação sem procedimento licitatório da empresa Horizon Tur, visando atender pedido do ex-Secretário Municipal de Saúde Alberto Kinoshita, conclui-se que a contratação irregular ocorreu após solicitação urgente, atendida pelo demandado Ivanildo Ramos Vieira, ocorrendo a participação de ambos os demandados (...).

Concluindo ainda o Parecer Jurídico 0343/2015, diante das evidências e confissões acerca dos fatos, pela aplicação da pena de repreensão ao servidor Ivanildo Ramos Vieira”.

Ao cabo da marcha procedimental, a autoridade de primeiro grau
declarou prescrita a pretensão condenatória em relação a
Alberto Kazunori Kinoishita
e julgou
improcedentes os pedidos formulados em relação a
Ivanildo Ramos Vieira
.

O apelo, porém, não comporta provimento.

Preliminarmente, cumpre observar que a controvérsia há de ser analisada tendo como horizonte normativo as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92, aplicáveis retroativamente nos pontos em que beneficiam os réus, porquanto inseridas no âmbito do direito administrativo sancionador.

Nesse sentido, o STJ compreende que “
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5o, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionado
”

(RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018).

Igualmente, esta Corte tem afirmado que “
O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei no 14.230/2021 (...)
” (N.U 0004657-13.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, publicado no DJE 03/12/2021).

Nesse contexto, a despeito dos argumentos a tangenciarem a potencial ocorrência de prescrição ou mesmo a ausência de dolo por parte dos apelados, que teriam agido, conforme reconhecido na sentença atacada, em virtude de urgência médica havida no município de Sinop/MT, nota-se que a conduta a eles imputada veio de ser revogada com o advento da Lei n. 14.230/2021.

Com efeito, o Ministério Público atribuiu aos acusados a conduta de “
praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência
”, prevista no art. 11, I, da Lei 8.429/92.

Ocorre, porém, que a lei n. 14.230/2021 revogou o inciso primeiro do art. 11 da Lei n. 8.429/92, ao mesmo tempo em que alterou a redação do
caput
para afastar o caráter exemplificativo antes atribuído ao artigo.

Antes das alterações, o art. 11 dispunha em seu
caput
, o seguinte: “
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições,
e notadamente
: (...)
”. Com o advento do novo diploma normativo, a cabeça do artigo passou preconizar que “
constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas
: (...)
”.

Ao consultar o trâmite do processo legislativo que culminou na aprovação da lei n. 14.230/2021, percebe-se que a alteração do art. 11 foi objeto da Emenda n. 05, de autoria do Senador
Lasier Martins
(PODEMOS-RS), que pretendia manter a redação original e o caráter exemplificativo do rol ali previsto. Nela, o parlamentar justificou que “
O PL 2505, de 2021, retirou do caput do art. 11 a palavra ‘notadamente’ e revogou o inciso I, desse art. 11, com o objetivo de configurar um rol taxativo de hipóteses de proteção aos princípios da administração pública e retirar a chance de configuração de ato de improbidade cujo fim fosse proibido em lei ou regulamento
”.

Todavia, acolhido destaque para votação nominal, a Emenda n. 05 foi submetida ao Senado Federal no dia 29/09/2021, tendo sido rejeitada por maioria absoluta dos senadores. Assim, doravante passa o dispositivo a constar com rol taxativo das condutas ímprobas nele descritas.

A par disso, o art. 1o, parágrafo primeiro, passou a prever que
“Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais
”.

Nessa perspectiva, tendo havido revogação do preceito primário da norma sancionadora, interditada está a pretensão condenatória.

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso
e
ratifico
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022